Tribunal: TJDFT
Processo: 0711599-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711599-25.2020.8.07.0000 RECORRENTES: FRANCISCO OSMAR DE HOLANDA SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL EM AÇÃO COLETIVA. PLANO COLLOR. CORREÇÃO MONETÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. REPERCUSSÃO GERAL. STF. PEDIDO DE INCLUSÃO DAS CUSTAS ADIANTADAS. NÃO OBSERVÂNCIA DA OPORTUNIDADE. PAGAMENTOS EFETIVADOS. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em que pese a possibilidade de se requerer, quando do cumprimento de sentença, a substituição do índice de correção monetária aplicado, com fundamento na inconstitucionalidade declarada pelo STF (RE 870.947), na hipótese, verifica-se que o autor deixou transcorrer in albis a oportunidade, limitando-se a solicitar o prosseguimento do feito. Mostra-se extemporânea a manifestação do autor/agravante feita somente após a expedição e o efetivo pagamento dos requisitórios pelo Distrito Federal. 2. Preclusa a oportunidade do autor/agravante requerer a inclusão do valor correspondente ao reembolso das custas adiantadas após o pagamento das RPVs. 3. AGRAVO NÃO PROVIDO. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 82, §2o, 505, inciso I, e 507, todos do Código de Processo Civil, argumentando que a correção monetária e o reembolso das custas de forma adiantada são questões de ordem pública e podem ser revista de ofício a qualquer tempo, ainda que não sejam requeridas. Afirmam que tanto a coisa julgada como a preclusão estão sujeitas à cláusula rebus sic standibus, não podendo elas subsistirem quando houver a superveniente mudança do estado de fato e de direito aplicável à espécie, o que ocorreu, na presente hipótese, com a declaração pelo STF da inconstitucionalidade da sistemática de correção monetária prevista no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997 (RE 870.947/SE – Tema 810). Acrescentam que, em observância ao princípio da eventualidade, o acórdão impugnado tinha que ter aceito a aplicação da TR como parâmetro de correção monetária, conforme decidido no precedente da Suprema Corte. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação do art. 1.022 do CPC/15” (REsp 1804965/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 1/6/2020). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 82, §2o, 505, inciso I, e 507, todos do Código de Processo Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “o ora agravante não observou o momento oportuno para requerer a atualização do índice de correção monetária, podendo se dizer o mesmo quanto ao pretendido reembolso das custas processuais adiantadas. (...) Tem-se que o autor teve a oportunidade de requerer a alteração desde 26/11/2019, mas limitou-se a solicitar o prosseguimento do cumprimento de sentença. Os requisitórios foram expedidos sem qualquer impugnação em 9/12/2019 e somente em 17 de abril de 2020 insurgiu-se o ora agravante quanto ao índice aplicado e o reembolso das custas adiantadas” (ID 19359155). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025